Tribunal: TJSP
Processo: 1000073-29.2022.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
res, a demonstrar a ciência da autora acerca do produto e seu funcionamento. Os descontos decorreram de contratação válida e regular, tendo o réu agido em exercício regular de direito. Inexistência de ato ilícito e dos consequentes danos materiais ou morais a serem ressarcidos. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000073-29.2022.8.26.0698; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirangi - Vara Única; Data do Julgamento: 11/11/2022; Data de Registro: 16/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Pirangi

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2022

Data de publicação:

16/11/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Reserva de margem consignável (RMC) para pagamento de cartão de crédito. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Irregularidade contratual. Não ocorrência. Relação negocial regida pelo CDC. Contrato regularmente firmado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Reserva de margem consignável (RMC) para pagamento de cartão de crédito. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Irregularidade contratual. Não ocorrência. Relação negocial regida pelo CDC. Contrato regularmente firmado pela parte demandante. Incontroverso o crédito na conta da autora. Validade do documento trazido pelo réu, que informa as características da operação, com assinatura da cliente, autenticação eletrônica da contratação, assim como o IP/Terminal em que ela foi realizada. Demandante que autorizou a fonte pagadora a promover os descontos das parcelas, conforme disponibilidade de margem consignável, até a integral liquidação do saldo devedor. Inexistência de vício contratual. Informações pertinentes disponibilizadas em contrato. Ocorrência de saques complementares, a demonstrar a ciência da autora acerca do produto e seu funcionamento. Os descontos decorreram de contratação válida e regular, tendo o réu agido em exercício regular de direito. Inexistência de ato ilícito e dos consequentes danos materiais ou morais a serem ressarcidos. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.